Tribunal: STJ
Processo: 0022124-50.2007.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061159 - DF (2025/0372965-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
UNIÃO
AGRAVADO
:
ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
:
MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
FUNDAMENTO: ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF. RAZÕES QUE
NÃO IMPUGNAM, SUFICIENTEMENTE, OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem: ação ordinária ajuizada pela Associação Nacional dos
Servidores da Justiça do Trabalho - ANAJUSTRA em face da União, em que
objetiva o pagamento de diferenças salariais reconhecidas
administrativamente. O pleito foi julgado parcialmente procedente.
2. O Tribunal a quo negou provimento ao apelo da ANAJUSTRA.
3. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial da União considerando que a parte agravante
deixou de impugnar especificamente o óbice da Súmula n. 284 do STF.
4. No caso, não foi desenvolvida impugnação específica e
pormenorizada ao fundamento da decisão que inadmitiu o apelo nobre na
origem, notadamente quanto àquele referente à deficiência na sua
fundamentação, nos termos da Súmula n. 284 do STF.
5. Hipótese em que o agravo em recurso especial carece do
indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada
e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte a quo para não
admitir o recurso especial, a atrair a incidência do art. 932, inciso III, do CPC
e da Súmula n. 182 do STJ.
6. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA56968184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0734b6b5-9b18-4f6c-ac0f-9b8f0f524d25

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0734b6b5-9b18-4f6c-ac0f-9b8f0f524d25

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061159 - DF(2025/0372965-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DO
APELO
NOBRE.
FUNDAMENTO: ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF. RAZÕES QUE
NÃO IMPUGNAM, SUFICIENTEMENTE, OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem: ação ordinária ajuizada pela Associação Nacional dos
Servidores da Justiça do Trabalho - ANAJUSTRA em face da União, em que
objetiva
o
pagamento
de
diferenças
salariais
reconhecidas
administrativamente. O pleito foi julgado parcialmente procedente.
2. O Tribunal
negou provimento ao apelo da ANAJUSTRA.
a quo
3. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial da União considerando que a parte agravante
deixou de impugnar especificamente o óbice da Súmula n. 284 do STF.
4. No caso, não foi desenvolvida impugnação específica e
pormenorizada ao fundamento da decisão que inadmitiu o apelo nobre na
origem, notadamente quanto àquele referente à deficiência na sua
fundamentação, nos termos da Súmula n. 284 do STF.
5. Hipótese em que o agravo em recurso especial carece do
indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação
adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte a quo
para não admitir o recurso especial, a atrair a incidência do art. 932, inciso
III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
6. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra a decisão da
lavra da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
1938-1939).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega que (fl.
1949):
Documento eletrônico VDA56669566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: f99186e3-befe-4c02-bfea-b9318d577af4

A simples leitura das razões recursais é suficiente para identificar com
precisão todos os pontos de insurreição da União e os artigos da legislação federal
que foram violados pelo acórdão objurgado.
Para além da alegação de omissão do acórdão objurgado, foram aventadas
outras duas teses recursais, a saber:
(i) violação ao o
o do Decreto no
uma vez que
art. 1
20.910/32,
foi reconhecida a prescrição da pretensão autoral (de pagamento de
juros e correção monetária sobre os valores pagos administrativamente
a título de 11,98%) para toda e qualquer parcela paga até 21/01/2002,
de modo que a pretensão autoral deveria ter sido julgada improcedente,
uma vez que as parcelas sobre as quais pende a controvérsia se referem
ao período ent
e
;
re 12/1995
12/2000
(ii) violação ao art.2o-A da
, diante da
Lei no 9.494/97
necessidade de se limitar territorialmente os efeitos da decisão, nos
moldes estabelecidos no Tema de Repercussão Geral no 499:

Logo, não se há de cogitar em incidência da Súmula no 284 do STF, diante
da absoluta ausência de deficiência na fundamentação do recurso especial, uma vez
que de sua simples leitura é possível identificar com precisão a compreensão da
controvérsia e os pontos de insurreição da União, como explicitado alhures.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada ou pela apresentação
do recurso para a análise do Órgão Colegiado, a fim de que seja provido o recurso
especial.
Intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões (fls. 1954-1959).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pela Associação Nacional dos
Servidores da Justiça do Trabalho - ANAJUSTRA em face da União, em que objetiva o
pagamento de diferenças salariais reconhecidas administrativamente. O pleito foi julgado
parcialmente procedente (fls. 1727-1735).
O Tribunal
negou provimento ao recurso (fls. 1819-1831).
a quo
Inadmitido o recurso especial da União na origem (fls. 1908-1909). Interposto
agravo em recurso especial (fls. 1918-1922).
Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial considerando que a parte agravante deixou de impugnar especificamente
o fundamento de incidência do recurso no óbice da Súmula n. 284 do STF (fls. 1938-
1939).
Documento eletrônico VDA56669566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: f99186e3-befe-4c02-bfea-b9318d577af4

Verifica-se que não foi desenvolvida impugnação específica e pormenorizada
ao fundamento da decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem, notadamente quanto
àquele referente à deficiência na sua fundamentação, nos termos da Súmula n. 284 do
STF.
Desse modo, a impugnação não se verifica em concreto.
Para afastar o referido óbice, é indispensável que o agravante demonstre, no
agravo em recurso especial, de maneira específica e analítica, que a irresignação conta
com fundamentação suficiente, apta a evidenciar a ofensa aos
dispositivos infraconstitucionais tidos por violados, sendo insuficiente a mera alegação
em tal sentido, sem o cotejo das razões recursais.
À esse respeito:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. DIFAL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
DESISTÊNCIA
DA
IMPETRAÇÃO
HOMOLOGADA.
PRETENSÃO DE CONVERTER DEPÓSITO EM RENDA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO, DE MANEIRA ESPECÍFICA E CONCRETA, A UM DOS
ÓBICES VERIFICADOS NA ORIGEM (AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
PONTO OMISSO, CONTRADITÓRIO OU OBSCURO -
).
SÚMULA N. 284/STF
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO
CPC). INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 182/STJ
DESPROVIDO.
1. Na origem, o recurso especial foi inadmitido por incidência das Súmulas
n.

e ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou
518/STJ, 282/STF
obscuro -
.
Súmula n. 284/STF
2. O agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência desta
Corte, pois não verificada impugnação específica do fundamento atinente à ausência
de indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro -
.
Súmula n. 284/STF
3. Quando a irresignação não é admitida por deficiência de
fundamentação (Súmula n. 284 do STF), deve a parte agravante demonstrar,
mediante a citação de trechos das razões recursais, que a irresignação conta
com fundamentação suficiente apta a evidenciar a ofensa aos dispositivos
infraconstitucionais tidos por malferidos, sendo, contudo, insuficiente a mera
alegação em tal sentido, sem o cotejo das razões recursais, como ocorre na
espécie, por revelar-se impugnação genérica.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado nos arts.
932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, impõe-se a refutação
concreta de todos os fundamentos da decisão agravada, providência não adotada
pela parte agravante. Incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.965.356/GO
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
Ministro Teodoro Silva Santos
4/3/2026,
)
10/3/2026.
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do CPC). Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do
Documento eletrônico VDA56669566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: f99186e3-befe-4c02-bfea-b9318d577af4

indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta
de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o recurso
a quo
especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.141.230/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
)
19/12/2022.

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: f99186e3-befe-4c02-bfea-b9318d577af4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.061.159 / DF
Número Registro: 2025/0372965-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00221245020074013400 200734000222305 221245020074013400
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF16619
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF16619
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
TERMO
Documento eletrônico VDA56935869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: 37f050e6-5c6b-42f0-b0f4-d695df618e81

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: 37f050e6-5c6b-42f0-b0f4-d695df618e81